Tribunal: STF
Processo: HC 61237
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-16
Data de publicação: 1983-12-16

Ementa:
-SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRONUNCIAMENTO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. OBRIGATORIEDADE (ART. 697 DO CPP). O ART. 697 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CONFERE AO RÉU O DIREITO A QUE A SENTENÇA
CONDENATÓRIA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO SUPERIOR A DOIS ANOS
SE MANIFESTE, MOTIVADAMENTE, SOBRE A CONCESSÃO OU DENEGAÇÃO DA
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
-HABEAS CORPUS CONCEDIDO, EM PARTE.